Tribunal: TJES
Processo: 5028137-30.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028137-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA
RECORRIDO: GARNUS COMERCIO E CONFECCOES LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA CANCELADA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ESTORNO PARCIAL DO VALOR DA COMPRA. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DO RESTANTE DO VALOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5028137-30.2023.8.08.0024

Recorrente: VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA

Recorrido: GARNUS COMERCIO E CONFECCOES LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando a parte recorrida à restituição integral do valor pago pela compra cancelada (R$
533,64), com o abatimento do valor recebido (R$ 491,06). Em contrapartida, julgou improcedente o pedido indenizatório de danos morais.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em que pese o disposto nas razões recursais
, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte autora, motivo pelo qual a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe. Explico.

Apesar da parte requerida não ter efetuado o estorno integral da compra cancelada, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a requerente/recorrente tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ela vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. ENTREGA REALIZADA. DEMORA PARA ESTORNO DO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA DEMORA PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR ABALO PSÍQUICO À PARTE. DANO MATERIAL AFASTADO
. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, POR NÃO SE TRATAR DE COBRANÇA INDEVIDA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0011691-60.2022.8.16.0182 - Curitiba -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO -

J. 22.11.2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)